Tribunal: TRF3
Processo: 5002534-39.2021.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
293/549)

5002534-39.2021.4.03.6121

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002534-39.2021.4.03.6121

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ZELI DAS CHAGAS MONTEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTINA PAULA DE SOUZA - SP245450-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARINA PENINA TEIXEIRA DE CARVALHO - SP444184-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA BEATRIS MENDES SOUZA GALLI - SP266570-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO GABRIEL CRISOSTOMO SANTOS - SP444105-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA MARTA SILVA MENDES SOUZA - SP199301-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF. TEMA 1124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DER. DEVER DE COOPERAÇÃO DO INSS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que rejeitou preliminar e negou provimento à apelação autárquica, mantendo sentença que julgou procedente pedido revisional para converter aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante reconhecimento de período de labor especial.

A autarquia sustenta ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1124/STJ, ao argumento de que documento comprobatório relevante não foi submetido previamente à análise administrativa. Subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação e a exclusão da condenação em honorários.

A decisão monocrática recorrida manteve a sentença que reconheceu a especialidade do período de 06.03.1997 a 10.04.2012, determinou a conversão do benefício desde a DER (10.04.2012) e condenou o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir diante da alegada ausência de prévio requerimento administrativo apto; e (ii) saber qual o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, se a DER ou a data da citação, à luz do Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir constitui condição da ação e pode ser reconhecido de ofício, nos termos do art. 485, VI e § 3o, do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 350, firmou entendimento de que a concessão de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, ressalvadas hipóteses específicas, inclusive em demandas revisionais.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1124, estabeleceu que o requerimento administrativo deve ser apto à análise da pretensão, com documentação mínima suficiente, e que a ausência de tal requisito pode afastar o interesse de agir.

No caso concreto, o processo administrativo foi instruído com Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido em 11.11.2011, documento apto a demonstrar a exposição a agentes nocivos biológicos no período controvertido.

A juntada, em juízo, de PPP atualizado apenas quanto à data de emissão não configura prova nova relevante, mas mero complemento de documento já apresentado, não afastando o interesse de agir.

Verifica-se que o requerimento administrativo continha elementos suficientes para análise da especialidade do labor, incumbindo ao INSS, diante de eventual insuficiência documental, oportunizar a complementação da prova, em observância ao dever de cooperação.

A ausência de expedição de carta de exigência caracteriza falha administrativa, o que impede a imputação de desídia ao segurado e afasta a alegação de ausência de interesse de agir.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, o Tema 1124/STJ autoriza a fixação na DER quando o requerimento administrativo for apto, ainda que com instrução incompleta, e o INSS deixar de oportunizar a complementação da prova.

Demonstrado que o vínculo laboral permanecia ativo à época do requerimento e que o INSS tinha ciência dessa circunstância, é cabível a fixação da DIB na DER (10.04.2012).

Mantém-se a decisão agravada por estar em conformidade com a legislação aplicável e com os entendimentos vinculantes dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em demandas previdenciárias exige prévio requerimento administrativo apto, com documentação mínima suficiente à análise da pretensão. 2. A juntada em juízo de documento meramente atualizado, sem alteração substancial do conteúdo probatório, não afasta o interesse de agir. 3. O descumprimento, pelo INSS, do dever de oportunizar a complementação da prova autoriza o reconhecimento do interesse de agir e a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na DER.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 485, VI e § 3o; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350/RG); STJ, RMS 63.004/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 18.08.2020; STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025 (Tema 1124); TRF3, ApCiv 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 15.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002534-39.2021.4.03.6121

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTINA PAULA DE SOUZA - SP245450-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARINA PENINA TEIXEIRA DE CARVALHO - SP444184-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA BEATRIS MENDES SOUZA GALLI - SP266570-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO GABRIEL CRISOSTOMO SANTOS - SP444105-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA MARTA SILVA MENDES SOUZA - SP199301-N

APELADO: ZELI DAS CHAGAS MONTEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática ID 356265642 que rejeitou a questão preliminar e negou provimento ao apelo autárquico, com a manutenção da sentença que, em sede de demanda revisional, condenou a Autarquia Previdenciária à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante a averbação de período de labor especial.

Em suas razões de agravo, sustenta o INSS, em síntese, seja reconhecida a falta de interesse de agir e extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do entendimento pacificado no âmbito do Tema no1124 do STJ, ou subsidiariamente que o termo inicial dos efeitos financeiros seja fixado na data de citação. Em qualquer caso, pugna pela exclusão de sua condenação ao pagamento da verba honorária.

Instada à manifestação, a parte agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a Autarquia Previdenciária em face de decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

O interesse de agir constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que pode ser conhecida e resolvida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que se operem os efeitos da preclusão, por força do art. 485, caput, VI, e § 3o, do CPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado."

Nesse exato sentido, cito precedente do c. STJ:

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ABERTURA DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA PELO ÓRGÃO PLENO DA CORTE DE CONTAS. MANDAMUS DIRECIONADO APENAS CONTRA O RELATOR DO RESPECTIVO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APONTADA AUTORIDADE COATORA. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. ART. 485, § 3o, DO CPC. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(...)

3. Cuidando-se a questão relativa à legitimidade ad causam de inegável matéria de ordem pública, nada obsta seja ela, mesmo de ofício, conhecida e resolvida nos domínios do ordinário apelo ora examinado. Assim o permite, diga-se, o disposto no § 3o do art. 485 do vigente CPC, portador da seguinte redação (que, na sua essência, reproduz aquela antes prevista no art. 267, § 3o, do revogado CPC/73): "O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado". Na espécie, ressalte-se, a matéria concernente às condições da ação está prevista no inciso VI do normativo em comento.

4. No ponto, é prestadia a lição de ARRUDA ALVIM, ao sublinhar que, "por exemplo, são questões de ordem pública a ausência de pressupostos processuais, do interesse de agir e da legitimidade passiva ou ativa, ou a presença de perempção, litispendência ou coisa julgada (matérias do art. 485, IV, V e VI, do CPC/2015). O texto do art. 485, § 3o, é esclarecedor nesse sentido, permitindo que o juiz conheça dessas questões de ofício em qualquer grau de jurisdição. Em sede de recurso, diz-se, isso ocorre por força do efeito translativo, que emanaria do princípio inquisitivo, em contraposição ao efeito devolutivo, extraído do princípio dispositivo" (Manual de direito processual civil. 18. ed., São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1214).

(...)

6. Recurso ordinário conhecido para, de ofício, extinguir a presente ação de segurança, sem a resolução de seu mérito, a teor do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/09.

(RMS n. 63.004/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)" g.n.

O C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado (Tema 350/STF). No próprio julgado restaram fixados os critérios a serem observados nas ações ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, conforme se observa da ementa, in verbis:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às açõesajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(Tribunal Pleno, RE 631.240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, j. em 03/09/2014, m.v., julgado com Repercussão Geral, DJe-220 Divulgado 07/11/2014, Publicado 10/11/2014)" g.n.

Com a modulação dos efeitos da r. decisão, para as demandas ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, ainda que não houvesse o prévio requerimento administrativo, a apresentação de contestação pela Autarquia Previdenciária impugnando o mérito configuraria o interesse de agir da parte autora, em razão da pretensão ter sido resistida.

Por corolário, às demandas ajuizadas após o marco temporal fixado, 03.09.2014, a ausência de prévio requerimento administrativo configura a ausência de interesse de agir da parte requerente.

É este, inclusive, o entendimento desta e. Décima Turma. Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Ação ajuizada após o julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral.

2. A questão acerca da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação em que se busca a concessão de benefício previdenciário, restou decidida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral, na sessão plenária realizada em 27/08/2014, por maioria de votos, no sentido de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto sem o pedido administrativo anterior não está caracterizada lesão ou ameaça de direito, evidenciadas as situações de ressalva e as regras de transição para as ações ajuizadas até a conclusão do julgamento em 03.09.2014.

3. Buscando a autoria a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença em ação ajuizada após 03.09.2014, deveria comprovar que formulou requerimento administrativo anterior e contemporâneo ao ajuizamento da presente demanda, a fim de legitimar o seu interesse de agir.

4. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observando-se o disposto no § 3o, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a condenação em honorários.

5. Apelação prejudicada.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 15/12/2021, Intimação via sistema DATA: 17/12/2021)"

O interesse de agir é uma condição processual correlata à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, faz-se necessária a firmação de lesão a esse direito, pois é a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Pois bem.

Avançando sobre a questão relativa ao interesse de agir, seguindo as balizas pretorianas já estabelecidas, o c. STJ, em sessão realizada em 22.05.2024, acolheu questão de ordem suscitada pelo Rel. Min. Herman Benjamin no julgamento do Tema 1124/STJ, para alterar a delimitação da questão ali afetada para julgamento, que passou a constar "Caso superada a ausência de interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária" g.n.

Nesse diapasão, decidiu a 1a Seção da Corte Cidadã, no âmbito dos REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025, fixar quanto a este ponto as seguintes teses jurídicas, com grifos originais:

"1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício."

Da leitura das teses jurídicas fixadas, a partir da exigência de prévio requerimento administrativo já estipulada no julgamento do Tema 350/STF, constata-se no Tema 1124/STJ a necessidade de qualificação do aludido requerimento administrativo como apto a viabilizar a compreensão e análise do conjunto da postulação.

Isto é, da leitura conjunta do Tema 350/STF e do Tema 1124/STJ, a mera existência de um prévio requerimento administrativo é insuficiente à aferição do interesse de agir do segurado, que somente exsurge efetivamente a partir da sua aptidão para o deslinde da controvérsia posta em juízo, com a apresentação dos mesmos documentos e fatos que embasam a pretensão veiculada à exordial.

No caso vertente, tratou-se de demanda revisional ajuizada aos 07.10.2021, por meio da qual a parte autora postulou a condenação do INSS à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/159.384.767-7, com concessão administrativa aos 10.04.2012, mediante a averbação do período de labor nocivo de 06.03.1997 a 10.04.2012 (DER).

Sustenta o INSS, em suas razões de agravo interno, que deva ser reconhecida a ausência de interesse de agir e extinto o feito sem exame do mérito, uma vez que a parte demandante não se desincumbira do ônus de submeter à prévia análise administrativo o documento comprobatório do labor especial no período laboral reconhecido como especial.

Não assiste razão ao ente autárquico.

Da análise integral do processo administrativo que ensejou a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição em revisão, observa-se a sua instrução com o PPP emitido pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé aos 11.11.2011, documento apto a demonstrar o exercício do labor especial, com exposição a agentes nocivos biológicos, enquanto no exercício da função de "auxiliar de enfermagem"- ID 326686929- fls. 20/21.

A apresentação na fase judicial de novo PPP emitido pela mesma Municipalidade de Tremembé na data de 23.03.2021, somente atualizado quanto à data de sua emissão, não configura prova nova, a ensejar a ausência de interesse de agir, à luz do Tema no1124 do C. STJ, como sustenta de forma equivocada o ente autárquico.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão, verifico que a parte autora instruiu o seu requerimento administrativo, protocolizado em 10.04.2012 com PPP emitido em 11.11.2011 por sua empregadora, em vínculo empregatício que permanecia ativo na DER.

Quanto ao interregno posterior à emissão do PPP levado ao requerimento administrativo, o INSS tinha o dever regulamentar de oportunizar a complementação da prova no ato do requerimento, solicitando a juntada de formulário atualizado.

Isto é, em se tratando de matéria a respeito da qual o INSS inequivocamente tinha ciência, na medida em que o vínculo laboral não se encerrara na data de emissão do PPP juntado ao requerimento, a ausência de carta de exigência configura violação ao dever legal de cooperação imposto à autarquia.

Considerado que o requerimento administrativo foi formulado com documentação apta à análise da pretensão, embora desatualizada quanto ao lapso final do vínculo laboral, circunstância que impunha ao ente autárquico o dever de oportunizar a complementação da prova pertinente, fixo a Data de Início do Benefício (DIB) na DER (10.04.2012), nos termos do entendimento pacificado com o julgamento do Tema n. 1124 pelo C. STJ, do qual cite-se a referência:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

(...)

10.2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ. (REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025)."

Pelo exposto, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

"(...) DO CASO CONCRETO

Cuida-se de demanda revisional ajuizada pela autora em 07/10/2021 objetivando o reconhecimento de período laboral de atividade especial e a conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/159.384.767-7) em aposentadoria especial.

A sentença julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o INSS (i) a reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 10/04/2012, (ii) a converter a aposentadoria por tempo de contribuição da autora (NB 42/159.384.767-7) em aposentadoria especial, desde a DER (10/04/2012), sendo o termo inicial dos efeitos financeiros estabelecido na fase da liquidação e (iii) a pagar ao autor as prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal.

Anote-se a concessão administrativa do benefício em revisão na data de 30/05/2012, conforme carta de concessão em ID 326686929 - Pág. 35.

Ademais, vale notar que foi reconhecida administrativamente a especialidade dos períodos de 25/02/1983 a 21/12/1985 e 22/10/1985 a 05/03/1997 (ID 326686929 - Pág. 23). Trata-se, portanto, de períodos incontroversos.

Passo ao exame do período controverso, face às provas colacionadas aos autos:

- de 06/03/1997 a 10/04/2012

Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ

Função: auxiliar de enfermagem

Prova: PPP (ID 326686929 - Pág. 20 e 21)- emissão aos 11.11.2011 (anexo ao processo administrativo)

PPP ID 326686926- atualizado em relação à data de emissão.

Agentes nocivos: biológicos (vírus, bactérias, protozoários e parasitas)

Conclusão: Possível o enquadramento do período laboral em questão como atividade especial, por exposição a agentes nocivos biológicos, nos termos dos códigos 1.3.2 do anexo ao Decreto no 53.831/64 e 3.0.1 do anexo ao Decreto no 3.048/99.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

Frise-se ainda que, para o período reconhecido nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema no 1090/STJ.

(...)

Por oportuno, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, as alegações do INSS.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF. TEMA 1124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DER. DEVER DE COOPERAÇÃO DO INSS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que rejeitou preliminar e negou provimento à apelação autárquica, mantendo sentença que julgou procedente pedido revisional para converter aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante reconhecimento de período de labor especial.

A autarquia sustenta ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1124/STJ, ao argumento de que documento comprobatório relevante não foi submetido previamente à análise administrativa. Subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação e a exclusão da condenação em honorários.

A decisão monocrática recorrida manteve a sentença que reconheceu a especialidade do período de 06.03.1997 a 10.04.2012, determinou a conversão do benefício desde a DER (10.04.2012) e condenou o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir diante da alegada ausência de prévio requerimento administrativo apto; e (ii) saber qual o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, se a DER ou a data da citação, à luz do Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir constitui condição da ação e pode ser reconhecido de ofício, nos termos do art. 485, VI e § 3o, do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 350, firmou entendimento de que a concessão de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, ressalvadas hipóteses específicas, inclusive em demandas revisionais.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1124, estabeleceu que o requerimento administrativo deve ser apto à análise da pretensão, com documentação mínima suficiente, e que a ausência de tal requisito pode afastar o interesse de agir.

No caso concreto, o processo administrativo foi instruído com Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido em 11.11.2011, documento apto a demonstrar a exposição a agentes nocivos biológicos no período controvertido.

A juntada, em juízo, de PPP atualizado apenas quanto à data de emissão não configura prova nova relevante, mas mero complemento de documento já apresentado, não afastando o interesse de agir.

Verifica-se que o requerimento administrativo continha elementos suficientes para análise da especialidade do labor, incumbindo ao INSS, diante de eventual insuficiência documental, oportunizar a complementação da prova, em observância ao dever de cooperação.

A ausência de expedição de carta de exigência caracteriza falha administrativa, o que impede a imputação de desídia ao segurado e afasta a alegação de ausência de interesse de agir.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, o Tema 1124/STJ autoriza a fixação na DER quando o requerimento administrativo for apto, ainda que com instrução incompleta, e o INSS deixar de oportunizar a complementação da prova.

Demonstrado que o vínculo laboral permanecia ativo à época do requerimento e que o INSS tinha ciência dessa circunstância, é cabível a fixação da DIB na DER (10.04.2012).

Mantém-se a decisão agravada por estar em conformidade com a legislação aplicável e com os entendimentos vinculantes dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em demandas previdenciárias exige prévio requerimento administrativo apto, com documentação mínima suficiente à análise da pretensão. 2. A juntada em juízo de documento meramente atualizado, sem alteração substancial do conteúdo probatório, não afasta o interesse de agir. 3. O descumprimento, pelo INSS, do dever de oportunizar a complementação da prova autoriza o reconhecimento do interesse de agir e a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na DER.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 485, VI e § 3o; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350/RG); STJ, RMS 63.004/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 18.08.2020; STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025 (Tema 1124); TRF3, ApCiv 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 15.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão